Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. DEMONSTRADA POR PROVA DOCUMENTAL. REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO A CONCILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CPC. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para lhe condenar a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 2.610,00 (dois mil seiscentos e dez reais).
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviços médicos em clínica popular. A recorrida, profissional da medicina, receberia R$ 90,00 (noventa reais) por hora de trabalho. Contudo, não teria recebido a integralidade dos valores pactuados. Citada, a recorrente não compareceu à audiência de conciliação, tendo sido decretada a sua revelia.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)na ausência de negativa por parte da parte demandada, tenho que a relação obrigacional foi estabelecida entre as partes conforme descrito na inicial. Além disso, a autora juntou aos autos diversos documentos, em especial "prints" de conversas com promessa/agendamento de pagamento, que corroboram a inadimplência do requerido”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, afirma que não estaria inadimplente perante a recorrida.
6. Contrarrazões ao ID 51774844.
7. Preliminar. Cerceamento de defesa. A recorrente alega nulidade da sentença, ao fundamento de que não houve designação de produção de provas. Sem razão. O artigo 355 do CPC mencionado na peça recursal não se aplica aos juizados especiais, que possuem rito próprio previsto na Lei no 9.099/95. O artigo 20 da citada lei prevê que “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial”. Escorreita, portanto, a decretação da revelia da recorrida, pois não compareceu à audiência de conciliação, conforme ata de ID 51774824. Preliminar rejeitada.
8. Em que pese os efeitos da revelia não induzirem à presunção absoluta de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, no caso dos autos, o conjunto probatório evidencia o vínculo jurídico entre as partes, bem como a comprovada inadimplência da recorrente, que, no documento de ID 51774815 - Pág. 14, confessa que há um débito remanescente de R$ 2.610,00. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrente.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.